Tribunal: STF
Processo: ARE 1044722
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Reconhecimento da relação de emprego. 3. Necessidade de reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.